Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717636-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) EMBARGANTE: JESSIA MARCIA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O A impetrante Jéssica Márcia Ferreira peticiona alegando que, apesar de aprovada em todas as fases do concurso, inclusive na prova de aptidão psicológica, do concurso público para o provimento de cargos de Policial Penal, da Carreira Polícia Penal do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal, não fora, no último dia 28/12/2023, regularmente nomeada, embora dentro da classificação alcançada para ato (aprovada 71a posição dentre os 78 (setenta e oito) candidatos nomeados na lista específica de pretos, negros ou pardos (PNPs). ID 54726572) Afirma que estaria ocorrendo o descumprimento do v. Acórdão transitado em julgado, em que se concedeu a segurança, anulando o ato administrativo que havia a eliminado do certame por considerá-la inapta na avaliação psicológica, determinado a sua submissão a novo exame, que já realizado e no qual fora aprovada, conforme comprovante acostado ao ID 53945081. Pugna pela imediata nomeação, sob pena de multa diária. A pretensão foi aviada perante o il. Plantão do Conselho da Magistratura, no dia 28/12/2023, e então examinada pelo Exmo. Presidente, o eminente Desembargador Cruz Macedo, que, nos termos do r. Despacho lançado no ID 54726521, determinou a prévia manifestação do Distrito Federal sobre o alegado descumprimento do v. Acórdão. Sobreveio a manifestação do Distrito Federal, (ID 54743474), afirmando que não haveria notícia da submissão da impetrante a nova avaliação psicológica, tampouco de sua aprovação. Ante a ausência de urgência para a apreciação do pedido em sede de Plantão, os autos foram remetidos a esta Relatoria (ID 54747245). Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se dos autos que foi concedida a ordem para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante do concurso, sendo-lhe assegurada a participação nas demais fases do certame, inclusive curso de formação, “e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público.” Acórdão n. 1731303 (ID 49397628) Sobreveio Embargos de declaração que restou assim julgado (ID 52359209): “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO. NECESSIDADE. TEMA 1009 DE REPERCUSSÃO GERAL. STF. APLICAÇÃO. DECISÃO INTEGRADA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração podem ser admitidos para aclaramento, suprindo omissão, com a necessária integração, sem que tal providência resulte em modificação do julgado. 2. A nulidade do ato de eliminação da candidata na fase do exame psicológico, porquanto não teria sido realizada por banca composta por no mínimo três especialistas (Lei Distrital 4.949/12), não enseja automática aprovação da candidata na fase do certamente. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.009 (Repercussão Geral), firmou a tese de que no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. 4. No caso concreto, eventual aprovação da candidata em exame psicotécnico para cargo diverso não permite o aproveitamento do resultado para o certame em tela, cujo edital prevê especificamente esta fase de testes, inclusive, se inviabiliza autorizar que a impetrante não se submeta a novo exame, tal como por ela mesmo pleiteado, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital. Precedentes da Câmara. 5. Embargos de declaração conhecido e provido, para fins de aclaramento, sem modificação do julgado que concedeu a ordem e anulou o ato administrativo de eliminação da candidata, impondo ao impetrado que submeta a impetrante à nova avaliação psicológica, em observância às normas legais.” Com efeito, infere-se dos autos a demonstração da convocação da peticionante para o novo teste de aptidão psicológica aos candidatos do concurso na condição sub judice (ID 49947290), assim como subsequente Edital de Resultado da Avaliação Psicológica, cujo resultado seria "Apto" (ID 53945081). Nesta ordem de ideias, há aparente equívoco do Distrito Federal quando afirma que haveria pendência de realização de novo exame psicológico e ausência de notícia quanto a aprovação da candidata em aludida fase (salvo prova em sentido contrário), fator que deve ser rapidamente equacionado, concedendo-se assim efetividade a prestação jurisdicional (Acórdão n. 1731303). Desse modo, desde logo, determino ao Distrito Federal a reserva de vaga, ou, caso já reconheça eventual equívoco, proceda a nomeação da impetrante, observada a sua classificação final. Intime-se o Distrito Federal para, cumprir a presente decisão, bem como se manifestar, no prazo de 48 horas, quanto a eventual equívoco na informação já prestada, atentando-se a convocação da peticionante para o novo teste de aptidão psicológica aos candidatos do concurso na condição sub judice (ID 49947290), e o Edital de Resultado da Avaliação Psicológica (ID 53945081). Expeça-se mandado de intimação a ser cumprido, com urgência, por Oficial de Justiça, instruindo-se o respectivo mandado com cópias dos documentos de ID 49947290 e 53945081. Apresentadas as informações, ou decorrido o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator